Tribunal: CARF
Processo: 11762.720066/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720066/2014-28
ACÓRDÃO
3401-014.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DESPESAS COM CAPATAZIA. INCLUSÃO NO VALOR ADUANEIRO. MULTA.
Os valores pagos à título de descarga e manuseio das mercadorias
compõem o valor aduaneiro das mercadorias importadas. A base de
cálculo dos tributos, contribuições e penalidades incidentes na importação
é o valor aduaneiro da mercadoria.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
VALOR
ADUANEIRO.
GASTOS
COM
DESCARGA.
INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA
DO DECRETO No 11.090/2022.
Em que pese a vigência do Decreto no 11.090/2022 determinando a
exclusão das despesas de capatazia da base de cálculo do valor aduaneiro,
importante registrar que esta norma não é aplicável aos fatos geradores
ocorridos antes de sua entrada em vigor.
VALOR
ADUANEIRO.
GASTOS
COM
DESCARGA.
INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. STJ RESP No 1.799.306/RS, RECURSO REPETITIVO.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o
rito de recursos repetitivos, para reconhecer a legalidade da inclusão das
despesas com capatazia (serviços de operações portuárias) no valor
aduaneiro do bem importado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720066/2014-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 108-014.710 - 17a
TURMA DA DRJ08, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de PIS, COFINS e
de multa pela prestação de forma inexata de informação de natureza
administrativa/comercial.
Segundo a Fiscalização, a empresa REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A, CNPJ no
60.560.349/0002-90, em diversas declarações de importação (DI), registradas pela
fiscalizada no período de janeiro de 2010 a outubro de 2013, não adicionou ao
valor aduaneiro das mercadorias, os gastos relativos à descarga e ao manuseio
(capatazia) associados ao transporte até o porto de descarga. A omissão destes
gastos afetou diretamente a base de cálculo do imposto de importação (valor
aduaneiro), resultando em recolhimento a menor de todos os tributos incidentes
na importação.
Assim, em observância ao estabelecido no inciso II do art. 77 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro – RA) e art. 2o do Decreto 92.930/1986, foi
lavrado o presente Auto de Infração, em desfavor do contribuinte importador,
para formalizar o lançamento do crédito tributário, referente à diferença dos
tributos devidos, acrescidos da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/2007; e art. 725, inciso I do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro - RA), conforme Lei no 9.430, de
1996, art. 44, inciso I, e §1o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art.
14; além da aplicação da multa prevista no art. 711, inciso III, parágrafo 1o, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), com a redação dada pela
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720066/2014-28
3
Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 84, caput e Lei no 10.833/2003, art. 69,
parágrafo 1o.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 21/08/2014 (fl.389). A
autuada apresentou a impugnação em 17/09/2014 (fls.388 e ss) alegando, em
síntese, que:
 A locução "até", prevista no artigo 8°, do Acordo de Valoração Aduaneira,
implica, necessariamente, na exclusão das despesas com capatazia que são
realizadas no porto, aeroporto ou qualquer outro local alfandegado, que seja o
destino da mercadoria importada;
 Inexiste respaldo legal para a inclusão das despesas ocorridas após a chegada da
mercadoria importada no local de destino na base de cálculo do valor aduaneiro,
o que deverá culminar com o seu arquivamento.
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ julgou pela improcedência da impugnação mantendo-se integralmente o
crédito tributário constituído no auto de infração.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa “Refinaria Nacional de Sal S/A”
contra auto de infração que apurou a omissão de despesas com capatazia (descarga e manuseio)
no valor aduaneiro das mercadorias importadas no período de 2010 a 2013.
A Recorrente sustenta que tais despesas não deveriam compor o valor aduaneiro,
por entender que se referem a serviços prestados após a chegada da carga ao porto.
Dos Pontos do Recurso Voluntário
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720066/2014-28
4
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Da Interpretação Restritiva do Artigo 8o do Acordo de Valoração Aduaneira
(AVA)
A Recorrente sustenta que a locução “até” utilizada no artigo 8o do AVA impõe
limites objetivos ao que pode ser incluído no valor aduaneiro. Assim, entende que as despesas de
capatazia, ocorridas após a chegada da mercadoria ao local de entrada no território nacional, não
devem compor o valor aduaneiro, pois estariam além do ponto terminal da operação
internacional.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A interpretação sistemática do art. 8o do AVA, do art. 77 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), da IN SRF no 327/2003 e do Ato Declaratório COANA no 03/2000,
demonstra que os gastos com capatazia são considerados como parte integrante dos custos com
transporte internacional. Trata-se de despesas necessárias à entrega da mercadoria no território
aduaneiro brasileiro, estando, portanto, compreendidas no valor aduaneiro. Ademais, deve-se
aplicar, ao caso, o entendimento vigente à época dos fatos geradores, reafirmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se reconheceu a
legalidade da inclusão da capatazia no valor aduaneiro.
Ressalte-se ainda que, embora o Decreto no 11.090/2022 tenha determinado a
exclusão da capatazia do valor aduaneiro, essa norma não possui efeitos retroativos, não sendo
aplicável aos fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência.
Nega-se provimento.
(b) Da Ausência de Previsão Legal para Inclusão de Capatazia no Valor Aduaneiro
A Recorrente afirma que não existe fundamento legal que permita a inclusão das
despesas com descarga e manuseio de mercadorias no recinto alfandegado após o desembarque.
Alega que tal prática viola o princípio da legalidade, pois implica ampliação da base de cálculo sem
respaldo normativo claro.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A legislação brasileira foi expressa ao tratar da inclusão da capatazia no valor
aduaneiro. O art. 77, inciso II, do Decreto no 6.759/2009 prevê de forma inequívoca que os gastos
com carga, descarga e manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada até a
chegada ao recinto alfandegado, integram o valor aduaneiro. Tal disposição está em conformidade
com o art. 8o do AVA e com o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ no REsp no
1.799.306/RS. Assim, não se pode falar em ausência de previsão legal ou afronta ao princípio da
legalidade.
Nega-se provimento.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720066/2014-28
5
(c) Da Impropriedade da Multa por Informação Inexata
A Recorrente argumenta que não houve má-fé ou intenção de suprimir tributo,
sendo as informações prestadas nas declarações de importação consistentes com o entendimento
que vinha sendo adotado pela empresa. Sustenta que a autuação baseia-se em divergência de
interpretação jurídica, o que tornaria incabível a aplicação de multa por infração.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A aplicação de penalidade por prestação de informação inexata independe da
demonstração de dolo, conforme o art. 673 do Regulamento Aduaneiro.
A omissão de informações obrigatórias nas declarações de importação, ainda que
motivada por eventual divergência interpretativa, configura infração à legislação tributária.
No caso concreto, restou comprovado que a Recorrente não declarou os valores
efetivamente pagos a título de capatazia, embora dispusesse de notas fiscais correspondentes. A
infração, portanto, é objetiva e legítima a exigência da multa correspondente.
Nega-se provimento.
(d) Da Irrelevância Jurídica da Instrução Normativa SRF no 327/2003 e do Ato
Declaratório COANA no 03/2000
A Recorrente aduz que essas normas infralegais não podem ampliar o conteúdo do
AVA nem contrariar o princípio da reserva legal. Sustenta que a inclusão de despesas após o ponto
de chegada afronta a hierarquia normativa e extrapola os limites legais.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A IN SRF no 327/2003 e o Ato Declaratório COANA no 03/2000 não inovam nem
extrapolam o conteúdo do AVA. Ao contrário, apenas esclarecem e operacionalizam a aplicação do
art. 8o do Acordo, detalhando os elementos que devem compor o valor aduaneiro conforme os
compromissos assumidos pelo Brasil na OMC.
Essas normas se limitam a regulamentar a legislação vigente, conforme a
competência atribuída à Receita Federal, e foram ratificadas pela jurisprudência do STJ no REsp no
1.799.306/RS, que reconheceu a compatibilidade entre as normas internas e o AVA - OMC.
Nega-se provimento.
(e) Da Aplicabilidade de Jurisprudência Administrativa e Judicial em Favor da Tese
Defendida
A Recorrente cita precedentes de decisões proferidas no âmbito do CARF e do
Judiciário que reconhecem a não inclusão da capatazia no valor aduaneiro. Reforça que essas
decisões devem ser consideradas para efeito de uniformização de tratamento fiscal e segurança
jurídica.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.033 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720066/2014-28
6
O tema foi pacificado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp no
1.799.306/RS), o que lhe confere caráter vinculante para a administração tributária e para o Poder
Judiciário. A segurança jurídica, neste caso, é assegurada exatamente pela observância da tese
firmada sob o rito dos repetitivos.
Nega-se provimento.
(f) Da Inconstitucionalidade da Exigência
A Recorrente levanta a tese de que a inclusão de despesas posteriores à chegada da
mercadoria ao país afronta os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal,
devendo a norma ser interpretada de forma a preservar os direitos fundamentais do contribuinte.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A autoridade administrativa está vinculada à legislação vigente, não lhe cabendo
declarar a inconstitucionalidade de normas regularmente editadas.
Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a constitucionalidade da inclusão da capatazia no valor aduaneiro foi
implicitamente reconhecida no julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo, o que reforça a
validade do lançamento efetuado.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 467
DF CARF MF
Original